Tribunal: TJDFT
Processo: 0003943-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0003943-69.2018.8.07.0019 AGRAVANTES: MÁRIO DE ALMEIDA COSTA FILHO, CLEYBIO SEBASTIÃO PAIM, WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA PAIM ALTAMIRO E JULIANA PAIM CAMPANARO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MÁRIO DE ALMEIDA COSTA FILHO, CLEYBIO SEBASTIÃO PAIM, WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA PAIM ALTAMIRO e JULIANA PAIM CAMPANARO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. MÁRIO DE ALMEIDA COSTA FILHO sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e TJAC (ID 39197141). Por sua vez, CLEYBIO SEBASTIÃO PAIM, WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA PAIM ALTAMIRO e JULIANA PAIM CAMPANARO asseveram que as teses recursais não demandam o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, bem como encontram-se em consonância com o entendimento da Corte Superior (ID 39744501, ID 39772920, ID 39772924 e ID 39772926). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020